Tribunal: STF
Processo: ARE 1568151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RELAÇÃO À RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1 - Resta consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da isenção de imposto de renda em relação à rescisão antecipada de contrato de representação comercial, sem justo motivo, nos termos do artigo 27, “j” da Lei 4.886/1965 c/c artigo 70, § 5º, da Lei 9.430/1996.



    2 - Ressalva-se, porém, o distrato por comum acordo entre as partes, hipótese na qual não se configura rescisão antecipada sem os justos motivos dispostos no artigo 35 da Lei 4.886/1965.



    3 - Na espécie, houve termo de quitação celebrado por mútuo acordo entre contratante, Nestlé Brasil Ltda., e representante comercial, autora da ação, em 31/03/2021, ficando ajustado pagamento de R$ 1.335.902,00. Sobre o montante foi deferido o depósito judicial de 15%, correspondente ao imposto de renda, no valor de R$ 200.385,30.



    4 - Embora o contrato de representação contenha cláusula de indenização, prevista no artigo 27, j , da Lei 4.886/1965, devida ao representante pela rescisão do contrato, é certo que, na j espécie, o denominado "termo de quitação" não se restringiu a tal finalidade, tendo, ao contrário, retratado convenção entre as partes sobre a rescisão do contrato de representação, dispondo sobre os valores a serem recebidos, não apenas a título de indenização à conta da previsão contratual como, ainda, em razão de verbas comerciais e de marketing, tal qual constou da cláusula segunda, parágrafo único, excluindo a rescisão do contexto específico da unilateralidade ensejadora da inexigibilidade fiscal.



    5 - Apontou, com efeito, neste sentido, especificamente a sentença que: "Contudo, no presente caso, há de fazer uma distinção, na medida em que houve tratativas documentadas nos autos relativamente à rescisão, como se denota do termo de quitação juntado (ID 53944318), de teor notoriamente negocial, cujas condições foram ajustadas pelas partes contratantes, tais como data para o término do contrato, condições de pagamento e eleição de foro (cláusulas primeira, segunda e terceira)."



    6 - Embora a apelação tenha impugnado tal conclusão, o exame da documentação em questão evidencia negociação, rompendo com a unilateralidade do ato, quanto ao valor das verbas rescisórias, abrangendo outras sem caráter indenizatório como verbas comerciais e marketing, para além de mero termo de quitação em sentido estrito, não permitindo inserção da hipótese, em julgamento, no paradigma da inexigibilidade fiscal por rescisão unilateral.



    7 - Na esteira da jurisprudência superior e regional, a respectiva verba é caracterizada como indenizatória por força legal e, consequentemente, isenta de imposto de renda, na rescisão unilateral por parte do representado, sem que se configure qualquer das hipóteses de “justo motivo” do artigo 35 da Lei 4.886/1965. Tal isenção não se aplica, por sua vez, na rescisão bilateral, quando se reputa configurado acréscimo patrimonial tributável, não se cogitando de danos indenizados ante o expresso e mútuo acordo de vontades entre as partes distratantes.



    8 - Conforme assentado na decisão recorrida, os elementos constantes dos autos, notadamente o “Termo de Quitação” materializado no ID 252799239, não demonstram, de forma inequívoca, que o contrato de representação comercial foi rescindido de forma unilateral, tal como defende a agravante. Ao contrário, o documento indica a existência de verdadeira convenção entre as partes sobre o término da contratação, tanto que o pagamento avençado, denominado, naquele instrumento, de “indenização”, englobou também eventuais valores devidos “a título de verbas comerciais e de marketing”(cláusula segunda, parágrafo primeiro). 



    9 - Impende ressaltar que a nomenclatura utilizada no acordo - verbas indenizatórias - não implica no reconhecimento automático de que tais valores destinam-se à reparação de danos patrimoniais e que, portanto, nesse contexto, seria inexigível a exação. Na verdade, o arcabouço legal somente excepciona da tributação as verbas recebidas em decorrência de rescisão unilateral, antecipada e imotivada. E, ante a inexistência de prova nesse sentido, não há como acolher as alegações da agravante. Não se pode olvidar, por outro lado, que caberia à recorrente o ônus de comprovar o pretenso direito, o que, todavia, não ocorreu, in casu. Precedente.



    10 - Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.



    11 - Agravo interno desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente